Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023179-31.2021.8.11.0000
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID 114402499, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração de ID 116278966.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora